Tribunal: TJDFT
Processo: 0742886-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. SÓCIO PARTICIPANTE DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. ARTIGO 991 DO CÓDIGO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇAO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Como bem definido pela decisão agravada, “a relação jurídica entre a parte requerente e a pessoa de G-44 BRASIL SCP decorre de inclusão como sócio participante de sociedade, através do qual, a parte requerente aderiu à sociedade de conta em participação, da qual é sócio ostensivo a pessoa de G-44 BRASIL S/A”.
Sociedade em Conta de Participação prevista no art. 991 do Código Civil não pode ser compreendida como sociedade empresária, haja vista inexistência de personalidade jurídica; apenas o sócio ostensivo se obriga perante terceiros. Simples contrato de participação, o sócio ostensivo se obriga a agir como ajustado com os seus sócios ocultos ou sócio investidor na aplicação dos recursos (numerário ou bens, dentre eles direitos) que se reuniram para tal fim. Assim, ainda que o sócio oculto, ao aderir a Sociedade de Conta de Participação - SCP, vise investir capital, garantindo lucratividade dentro de prazo determinado (como alega o agravante), e o sócio ostensivo tenha oferecido ao sócio oculto atuação gerencial dos recursos e possibilidade de rentabilidade em seu capital investido na SCP, atuação do sócio ostensivo que não pode ser tida como como equiparável a fornecedor de serviço nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo a caracterizar relação de consumo. Logo, não se pode reconhecer relação de consumo entre os sócios da Sociedade de Conta de Participação.
Alegação de formação de grupo econômico e demonstração de que as pessoas jurídicas ostentam os mesmos sócios em seus quadros societários e atuam como grupo econômico mostra-se suficiente a admissão no polo passivo da demanda.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.